Tribunal: TJES
Processo: 5013660-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MARIA DA SILVA
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013660-67.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO:
MARLENE MARIA DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REDE DE FRANQUIAS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE FRANQUEADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para desconstituir o contrato objeto da lide, condenar à restituição dos valores desembolsados a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, alegando que não participou da contratação nem recebeu valores, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à franqueada. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da causa
. O deslinde da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas documentais já carreadas aos autos para a formação do convencimento do julgador acerca da falha na prestação do serviço, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista a aplicação da Teoria da Aparência. A franqueadora, ao ceder sua marca,
know-how
e sistema operacional, aufere lucro e credibilidade perante o mercado, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, conforme entendimento sedimento do E. STJ (
RESP 1.426.578/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).

6.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

Adentrando ao mérito, o caso em testilha é de manutenção integral da sentença, visto que o Juízo
a quo
valorou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o sistema normativo. No caso dos autos, a interrupção abrupta do tratamento e o encerramento da unidade franqueada sem a finalização dos serviços contratados, configuram falha na prestação dos serviços, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC. Dessa forma, a restituição do valor despendido é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da cadeia de fornecedores, sendo correta a condenação ao dano material.

8.

Noutro giro, o dano moral restou configurado, porquanto a situação vivenciada pela consumidora, que aguardou por anos a conclusão de um tratamento de saúde e se viu desamparada pelo fechamento da clínica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração contratual, somada à desídia da fornecedora, caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, gerando angústia e sentimento de impotência que merecem reparação.

9.

Tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal. A indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)